Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Insuficiência. Incompetência do juízo. Preliminar rejeitada. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ii) se há provas do crime.
III. Razões de decidir
3. A criação de nova vara -- Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente --, em razão da modificação da Lei de Organização Judiciária local, não acarreta a incompetência superveniente do juízo em que se iniciou a ação penal – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
4. Se da narrativa da vítima -- réu, seu tio por afinidade, após anos de convivência, apenas uma vez, tocou sua genitália por baixo da roupa, havendo divergência do contexto em que ocorreu o fato, quem estava presente na residência no momento e a data em que revelou o abuso --, não é possível afirmar, com a certeza necessária para condenação, que o fato ocorreu, deve o réu ser absolvido.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A do CP, art. 3o da Resolução n. 1/24 do TJDFT e art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RHC 83181/RJ - Relator(a): Min. Marco Aurélio. Redator(a) Do Acórdão: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 06/08/2003. Publicação: 22/10/2004. Órgão julgador: Tribunal Pleno.